Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723161-55.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BELCHIOR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIOS REALIZADOS EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RENDIMENTO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como compras, saques e transferências (TED), e não para fins de reserva de capital. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva monetária. 3. Não merece reparos a decisão que acolheu apenas em parte a impugnação à penhora, para liberar tão somente os valores oriundos da aposentadoria do INSS, tendo em vista o desvirtuamento da utilização da conta poupança e a não comprovação de que, à época dos bloqueios, o executado percebia rendimentos de trabalho autônomo de conserto em residências. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados ante a sua natureza alimentar. Aduz que o importe constrito é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e incide sobre saldo de conta poupança. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso vertente, o executado colacionou extratos bancários de sua conta poupança, referentes às movimentações ocorridas nos meses 07, 08 e 09/2019 (id 215215860 – origem) e nos meses 07, 08 e 09/2023 (id 175215391 – p. 9/13 do feito principal). Em todos eles, é possível identificar intensa movimentação financeira com compras, saques e transferências (TED). Nesse sentido, é patente que a referida conta poupança é movimentada como se conta corrente fosse, ou seja, não se destina à reserva de capital, não incidindo, portanto, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Ademais, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que as quantias penhoradas correspondem às hipóteses de impenhorabilidade e que o valor constrito seria sua única reserva monetária, o que não ocorreu no caso vertente.” (ID 74029040). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (natureza alimentar da verba constrita), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030